Tribunal: TJMT
Processo: 0010880-86.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010880-86.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICENCIA MARIA CINTRA EMILIANO - CPF: 395.794.331-00 (APELADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA - CPF: 460.880.757-91 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELANTE), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ ANGELO SILVA - CPF: 093.883.647-16 (ADVOGADO), CARLOS PRUDENCIO - CPF: 028.650.929-68 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO
ON LINE
DEFERIDO NA ORIGEM – EMPRESA DEMANDADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CABIMENTO DA SUSPENSÃO – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA LIQUIDAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A decretação da liquidação extrajudicial acarreta, de imediato, a suspensão das ações e execuções que têm repercussão direta no acervo da entidade liquidanda, a teor do que prevê o art. artigo 18 da Lei nº 6.024/1974.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010880-86.2016.8.11.0041

APELANTE:

VICENCIA MARIA CINTRA EMILIANO

APELADA:

AGEMED SAÚDE S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VICENCIA MARIA CINTRA EMILIANO
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Cautelar Inominada nº. 10880-86.2016.811.0041 (código nº. 1100790)
,
ajuizada em desfavor da
AGEMED SAÚDE S/A
, que julgou extinto o cumprimento de sentença, com base no art. 485, IV, do CPC, determinando que a parte exequente promova a habilitação de seu crédito junto à massa liquidanda, nos termos do artigo 18 da Lei nº. 6.024/1974 e do artigo 24 da Lei nº. 8.906/1994. Sem condenação em custas, despesas processuais ou honorários advocatícios.

A recorrente, em suas razões recursais, sustenta que há omissão no julgado, pois a contestação apresentada pela recorrida é intempestiva, no entanto, o juízo “a quo” utilizou-se dos argumentos apresentados na defesa para embasar sua decisão, referente à decretação da liquidação extrajudicial.

Elucida que “
estando a presente demanda em fase de encerramento, e cumprida a sentença com a penhora da quantia devida à Apelante, não há o que se falar em suspensão do feito
” (sic).

Explica que “
o numerário que é posto à disposição do Juízo, mesmo em se tratando de intervenção ou liquidação extrajudicial de entidade bancária, não retorna mais ao devedor, devendo ser entregue ao credor, pois uma vez realizada a penhora, perde aquele a disponibilidade do bem penhorado
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 118714126).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
em decorrência da decretação da liquidação extrajudicial da AGEMED, houve a instituição de uma execução coletiva, cujos efeitos, inclusive, são semelhantes aos da falência
” (sic), razão pela qual a apelada está impedida por lei de realizar quaisquer pagamentos ou sofrer constrição patrimonial.

Assim, menciona que “
a Exequente deverá habilitar o crédito, o qual ficará sujeito à impugnação na forma da lei, em observância à ordem legal para pagamento dos credores (Lei nº. 11.101/05, art. 83) e ao teor do artigo 22, da Lei nº. 6.024/74
” (sic) (Id. 118714130).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante decisão (Id. 22536965 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
VICENCIA MARIA CINTRA EMILIANO
ajuizou ação cautelar inominada em desfavor da
AGEMED SAÚDE S/A
,

alegando, em suma, ser cardíaca, apresentando patologia com risco de morte súbita, pugnando, preliminarmente, a concessão de tutela de urgência para que lhe fosse disponibilizada vaga em UTI, viabilizando, dessa forma, a cirurgia prescrita por médico credenciado junto ao Hospital São Mateus, e ao final, requereu sua confirmação no mérito, além do pagamento de indenização por danos morais.

Consta que após regular tramitação do feito, o pedido foi parcialmente acolhido pela Magistrada de primeiro grau, para confirmar a tutela de urgência deferida no nascedouro do litígio e condenar a demandada ao pagamento da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC), cujos efeitos foram confirmados em segundo grau de jurisdição, de forma que o feito transitou em julgado em 22/05/2020 (Id. 118714060).

A autora, então, requereu o cumprimento de sentença, de forma que, após a inércia da parte executada em adimplir volitivamente com a obrigação que lhe fora imposta, sobreveio a autorização de bloqueio de valores, por meio do Sistema BacenJud, que restou frutífera em 08/22/2021 (Ids. 118714091 e 118714100 - Pág. 4).

Ato seguinte, a executada, ora recorrida, informou que foi decretada a sua liquidação extrajudicial, razão pela qual, após manifestação da parte interessada, a Magistrada “a quo” julgou extinto o cumprimento de sentença, com base no art. 485, IV, do CPC, determinando que a parte exequente/recorrente promova a habilitação de seu crédito junto à massa liquidanda, nos termos do artigo 18 da Lei nº. 6.024/1974 e do artigo 24 da Lei nº. 8.906/1994, cujos efeitos são agora questionados por meio do presente apelo, em que a apelante repisa, dentre outros pontos, que a penhora da quantia realizada impossibilita a extinção do feito, bem como explana que em virtude de encontrar em liquidação extrajudicial, o valor respectivo não retorna mais ao devedor, devendo ser entregue ao credor.

Pois bem. Em relação à liquidação extrajudicial a Lei nº. 6.024/1974 é clara ao mensurar o seguinte:

“Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda,
não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação
; (...)”

Da exegese do artigo acima transcrito, tem-se que depois de decretada a liquidação extrajudicial, as ações e execuções em andamento contra a massa liquidanda deverão ser
suspensas
e não extintas.

No caso concreto, infere-se que a liquidação extrajudicial da empresa apelada foi decretada em 02/10/2020 (Id. 118714080 – fl. 151).

Por outro lado, verifica-se que o cumprimento de sentença foi protocolizado em 16/07/2020 (Id. 118714067), ou seja, antes de decretada a liquidação extrajudicial daquela.

No entanto, esse feito deveria ser suspenso e não extinto, tal como entendeu a douta sentenciante, razão pela qual a sentença merece reforma neste tocante.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES EM SEU DESFAVOR – NECESSIDADE – ART. 18, A, DA LEI Nº 6.024/1974
– RECURSO PROVIDO. “
Acerca da suspensão, tratando-se a agravada de instituição financeira, resta imperiosa a suspensão de todas as execuções movidas em seu desfavor visto que se encontra em fase de liquidação extrajudicial, consoante dicção da alínea a, do art. 18 da lei nº 6024/74
.” (TJ-MT – EMBDECCV: 10095754220178110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/02/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/03/2018)”
(TJ-MT 10211738520208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA
– HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA LIQUIDAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Depois de decretada a liquidação extrajudicial, as ações e execuções em andamento contra a massa liquidanda deverão ser suspensas, sendo vedada a propositura de novas ações, enquanto durar a liquidação. 2.
Logo, a meu sentir, esse feito deveria ser suspenso e não extinto, como entendeu o Sentenciante, razão pela qual a sentença merece reforma nesse ponto. 3. No entanto, ainda que não prevaleça a extinção da ação, e sim a sua suspensão, deve o credor habilitar seu crédito no processo de liquidação, conforme a ordem de preferência
.”
(TJ-MT – APL: 00101218420008110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/04/2017)

Portanto, ainda que não prevaleça a extinção da ação, e sim a sua suspensão, deve o credor habilitar seu crédito no processo de liquidação, conforme a ordem de preferência, mediante a expedição de certidão de crédito em favor da parte exequente para fins específicos de habilitação junto a massa liquidanda.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reformar a sentença no ponto em que ela extinguiu a ação de execução, com o que determino a suspensão do feito, mantendo-a intacta nos demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022